Tribunal: TJES
Processo: 5012558-76.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012558-76.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: RUBENS GERALDO DA SILVA JUNIOR
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5012558-76.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RUBENS GERALDO DA SILVA JUNIOR

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL APOSENTADO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. TERMO INICIAL A SER CONTADO DA PUBLICAÇÃO DO ATO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada por
Rubens Geraldo da Silva Junior
, ora requerente, em face do
Estado do Espírito Santo
, ora requerido. Alega o Requerente, em síntese, em sua petição inicial, que ocupou o cargo de escrivão de polícia civil e que se aposentou no ano de 2017 sem usufruir as férias-prêmio do decênio 2001-2011 ou convertida a benesse em proveito econômico. Fundamenta sua pretensão na jurisprudência dos tribunais superiores e no fato de que não pode haver enriquecimento sem causa da Administração Pública, pretendendo assim receber o período não usufruído de forma indenizada.

Em sede de contestação (ID. 4959208), suscitou preliminarmente a prescrição da pretensão autoral. No mérito, alega inexistência de óbice pela administração ao gozo do benefício e subsidiariamente, impossibilidade de pagamento com base no valor do último vencimento antes da aposentadoria.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4959222), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão autoral para o fim de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no pagamento referente à conversão em pecúnia da licença-prêmio referente ao decênio 2001/2011 não gozados pelo requerente
RUBENS GERALDO DA SILVA JUNIOR
, tomando-se por base a última remuneração da ativa.”

Irresignado, o Estado interpôs Recurso Inominado (ID. 4959227). Em suas razões, o Estado pleiteia a reforma da sentença e sustenta a ocorrência da prescrição, eis que o autor teria se aposentado em 02.01.2017, data da inatividade, sustentando a impossibilidade do termo inicial ser a partir da publicação do ato, na esteira do entendimento firmado em recurso repetitivo em julgamento do Resp 1.254.456/PE, pelo qual editou-se o Tema Repetitivo 516 do STJ.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4959228). Aduz a não ocorrência de prescrição e pugna pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Cinge-se a controvérsia acerca do prazo prescricional para recebimento das verbas indenizatórias reconhecidas em sentença (férias não gozadas), não tendo sido combatida a análise feita acerca do direito indenizatório em si considerado.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Inicialmente, cumpre dizer que resta incontroverso nos autos que o prazo prescricional é o quinquenal, na esteira do art. 1º do Decreto Lei n. 20.910/32. Entretanto, em relação ao marco inicial para contagem do prazo, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional do direito do servidor para requerimento da conversão em pecúnia das férias não gozadas somente se inicia com o registro da aposentadoria, por se tratar de ato complexo (AgRg no REsp 1453813/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015).

Dessa forma, considerando que o autor, ora Recorrido, aposentou-se em
02.01.2017
, esta somente foi registrada através da publicação da Portaria nº 654, que ocorreu em 20/04/2017. Portanto,
o termo inicial do prazo prescricional é 20/04/2017.

É o que entende o Egrégio Tribunal do Estado do Espírito Santo.

E M E N T A: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. Lei Estadual 3.196/78. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. I. O Excelso Supremo Tribunal Federal no ARE 721001 RG, amparado na premissa da vedação de enriquecimento sem causa pela Administração Pública, depreendeu que o servidor inativo fará jus ao recebimento de indenização por período de férias não gozadas na atividade, sendo prescindível o prévio requerimento administrativo, bem como desnecessária a comprovação de que o gozo não ocorreu por necessidade do serviço. II.
O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação judicial por Servidor em face da Administração Pública visando o recebimento de indenização em pecúnia por período de férias vencidas e não usufruídas corresponderá à data do ato de aposentação.
Precedentes. III. Por não haver integrado a causa de pedir, tampouco os pedidos deduzidos na exordial, resta obstaculizada a análise do pedido de pagamento em dobro das férias não gozadas pelo servidor com amparo no artigo 61, §4º, da Lei Estadual 3196/78, haja vista o prescrito no artigo 141, do CPC/15. IV. O montante indenizatório correspondente às férias vencidas e não usufruídas deverá observar o valor dos subsídios auferidos pelo servidor nos períodos em que deveria ter ocorrido o gozo do direito, sob pena de enriquecimento sem causa deste. V. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença confirmada. (Apelação:
0021524-17.2017.8.08.0048
; Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 11/02/2020). Grifei.

Somado a isto, o Colendo STJ, no julgamento do Resp 1.254.456/PE (tema 516), submetido à sistemática de recursos repetitivos, firmou a tese de que: “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.”

Apesar do aresto não indicar expressamente que a data da aposentadoria a que faz referência é a da publicação de seu afastamento para este fim, o voto condutor do acórdão é expresso ao citar a jurisprudência uníssona da corte no sentido de que se trata da referida data, posto que a partir de seu afastamento (inativação), não poderá mais usufruir do gozo das férias, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. 1. "O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas
é o ato de aposentadoria e, dessa forma, mantida a relação com a Administração, o servidor público poderá usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à aposentação
."(AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/3/09, DJe 20/4/09) 2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 01/03/2010, grifo nosso).”

Desta feita, não há que se falar em incidência da prescrição no presente caso.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Dispositivo

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais, ante a isenção legal, entretanto, condeno ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)